Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707669-53.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: B. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA SILVA FEITOSA COIMBRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TERAPIA THERASUIT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASTREINTES. CABIMENTO. 1. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo. 3. A negativa de realização do tratamento THERASUIT ultrapassou o mero inadimplemento contratual, uma vez que o segurado suportou a injusta recusa do plano de saúde. 4. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso I e § 4o, da Lei 9.656/1998; 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor; 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que não seria obrigada a cobrir procedimento que não se encontra previsto no rol da ANS (Agência Nacional da Saúde) e no contrato entabulado entre as partes. Afirma que o rol da ANS é taxativo; b) artigos 186, 188, inciso I e 927, todos do Código Civil, e 373 inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve ato ilícito, uma vez que que a cobertura do medicamento foi negada pelo fato de não se tratar de antineoplásico com cobertura no rol da ANS, razão pela deveria ser afastada a sua condenação em danos morais. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709) II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 10, inciso I e § 4o, da Lei 9.656/1998; 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor; 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS (OAB/DF 56.709). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023